Tribunal: TJPA
Processo: 0819704-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819704-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MANOEL VITORIO DE JESUS PINHEIRO

PROCURADOR: ALBINO DE MELO MACHADO, JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA, ROBERTO JULIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR MATÉRIA SUPERADA A QUANDO JULGAMENTO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de discutir as matérias que foram superadas pelos fundamentos expostos em sede de julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada no recurso do agravante cinge-se à
reforma da decisão singular que determinou a expedição de alvará em nome do agravado; aprovisionamento na conta judicial em favor de TOTVS Large Enterprise Tecnologia S.A. e a expedição do valor remanescente que se encontrar na conta judicial em favor do executado Banco Santander Brasil S/A
,
sendo que o recurso do banco foi sob a alegação de cerceamento de defesa, por necessidade de abertura de novo prazo para apresentação de manifestação quanto aos cálculos do contador judicial, impossibilidade de levantamento dos valores agravados, assim como a suspensão para levantamento de valores até o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº. 0808372-69.2022.814.0000.

O V. acórdão, porém, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão interlocutória.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e rejeitado, à unanimidade, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 13974870), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão id. 13805471, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CAPÍTULO PREJUDICADO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A arguição de cerceamento de defesa foi superada pelo fato da parte agravante, após a apresentação dos cálculos judiciais, ter se manifestado espontaneamente sobre o laudo, o que configura a sua ciência sobre a apuração realizada pelo
expert,
o que possibilitou a sua defesa.

2. O Juízo de piso determinou a realização de nova perícia, devendo o profissional levar em consideração os pontos controvertidos apresentados por cada uma das partes, como desenrolar lógico, a referida ordem ocasionará a formulação de novo laudo pericial, sobre o qual as partes poderão se manifestar quando forem intimadas quanto à sua conclusão, bem como, foi ordenada a suspensão do levantamento de qualquer valor até a realização dos novos cálculos. Situação que reforça a perda do interesse processual sobre esse capítulo da decisão.

3. O pedido de levantamento das astreintes, igualmente, foi prejudicado, pois a decisão posterior, proferida em 01/02/2023, determinou a sua suspensão até o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº. 0808372-69.2022.814.0000.

4. É definitiva a execução de título judicial, quando a sentença já tiver transitado em julgado e quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores depositados. Justo o caso dos autos, demandando a dispensa do caucionamento.

5. Recurso conhecido e não provido.

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso e contraditório quanto à alegação de
cerceamento de defesa pela determinação de expedição de alvarás sem manifestação prévia sobre os cálculos, o que viola os artigos 9, 489, §1º, IV, 1.022, II E III do CPC; de excesso de execução, com violação aos artigos 917, III, 489, §1º, IV e 1.022, II do CPC, além do art.884 do CCB; de impossibilidade de levantamento de valores atinentes às astreintes quando pende o julgamento de agravo, com violação aos artigos 489, §1º, IV, 313, V, “a”, e 1.022, II do CPC; de necessidade de apresentação de caução idônea e suficiente para o levantamento de quaisquer valores, com violação ao artigo 489, §1º, IV e 1.022, II do CPC; os quais ele destaca para fins, também, de prequestionamento
.

Constam contrarrazões – id. 14113293.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingiu-se à
decisão singular que determinou a expedição de alvará em nome do agravado; aprovisionamento na conta judicial em favor de TOTVS Large Enterprise Tecnologia S.A. e a expedição do valor remanescente que se encontrar na conta judicial em favor do executado Banco Santander Brasil S/A
,
sendo que o recurso do banco fundamentou-se na alegação de cerceamento de defesa, por necessidade de abertura de novo prazo para apresentação de manifestação quanto aos cálculos do contador judicial, impossibilidade de levantamento dos valores agravados, assim como a suspensão para levantamento de valores até o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº. 0808372-69.2022.814.0000
, tendo o julgado ora vergastado mantido a decisão interlocutória.

O v. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção do decisum, conforme a fundamentação exarada.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Em contrarrazões, a embargada requereu a aplicação de multa de 2% (dois porcento) sobre o valor atualizado da causa, em face do seu caráter protelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, e aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC em 1% (um porcento) sobre o valor da causa
.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 30/01/2024